Tribunal: CARF
Processo: 13558.901724/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901724/2018-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.306 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
DATEN TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.305, de 23 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 13558.901723/2018-
19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)

Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901724/2018-55
Fl. 3976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901724/2018-55

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de
ressarcimento do Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) não dão direito a
crédito os valores das aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep.
Intimada desta decisão a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
sintese:
(i) erro de fato cometido pela empresa quando do preenchimento de sua
PER/DCOMP, que ensejou na redução de crédito reconhecido pela própria DRF;
(ii) a indevida glosa de insumos de serviços de garantia, anexando aos autos
cópias de notas de prestação de serviço do segmento de informática;
(iii) da indevida glosa de créditos de energia elétrica, sendo que cabem ser
incluídos os encargos setoriais;
(iv) da indevida glosa dos créditos de armazernagem e frete na operação de venda,
em especial dos fretes de transferência de insumos, produtos semi elaborados e
produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
(v) quanto aos conhecimentos de transporte não apresentados no curso da ação
fiscal em razão de incêndio no estabelecimento da pessoa jurídica, a Recorrente
afirma que anexa grande parcela destes documentos aos autos;
(vi) subsidiariamente, em se entendendo pela impossibilidade de se reconhecer o
direito creditório, sutenta que a empresa cometeu erro de fato no preenchimento
do PER/DCMP quanto aos valores de IRPJ/CSLL declarados como débitos a
compensar com o crédito, considerando: (vi.1) que faz jus a isenção de IR
conforme reconhecido no Ato Declaratório Executivo 006435849 de 16/09/2020,
com efeitos desde 01/01/2014 ou (vi.2) subsidiariamente, que incluiu
indevidamente no cálculo do IR os valores de crédito presumido de ICMS do
Estado da Bahia.
É o relatório.
Fl. 3977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901724/2018-55

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser parcialmente conhecido, considerando as
matérias que foram invocadas na Manifestação de Inconformidade.
Com efeito, atentando-se para a Manifestação de Inconformidade apresetada pelo
sujeito passivo, não foram apresentadas quaisquer alegações em torno: (i) da indevida
glosa de insumos de serviços de garantia (item III.2 do Recurso Voluntário – “DA
GLOSA
INDEVIDA
DOS
CRÉDITOS
RELATIVOS
AOS
SERVIÇOS
ULTILIZADOS COMO INSUMO”); e (ii) da alegação subsidiária quanto a não
inclusão na base de cálculo do IR do crédito presumido de ICMS da Bahia.
Assim, estas matérias trazidas apenas no Recurso Voluntário, por não terem sido
trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade, restaram preclusas na forma do
art. 17 do Decreto n.o 70.235/721. Com isso, não se tratando de matérias passíveis de
serem conhecidas por este colegiado por não constarem do rol do art. 342 do
CPC/20152, aplicável de forma subsidiária ao presente processo, delas não tomo
conhecimento sob pena de supressão de instância e de ferir o devido processo legal.
Nesse sentido é o entendimento deste E. CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2003 a
31/12/2003
PRECLUSÃO.
INOVAÇÃO
DE
DEFESA.
NÃO
CONHECIMENTO Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de
defesa trazido somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se
aos termos da manifestação de inconformidade." (Processo 10875.903610/2009-
78 Relator Juliano Eduardo Lirani Acórdão n.o 3803-004.666. Unânime - grifei)
Com isso, essas discussões (indicadas nos itens ii e vi.2 da síntese identificada no
relatório) não cabem ser aqui conhecidas.
Atentando-se para as discussões passíveis de serem conhecidas aventadas no Recurso
Voluntário, observa-se que ele não se encontra em condição de julgamento
especificamente a três pontos que merecem apreciação por parte da autoridade fiscal de
origem.
Primeiramente, no item III.1 do Recurso Voluntário (III.1 - DO ERRO DE FATO E DA
REDUÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO RECONHECIDO COMO VÁLIDO PELA
PRÓPRIA DRF.), a empresa sustenta que teria cometido suposto erro de fato quando do
preenchimento do PER.
Importante que a fiscalização se manifeste sobre essa alegação, evidenciando se, de
fato, o contribuinte cometeu um erro no preenchimento de seu PER ou se os valores
considerados pela fiscalização para a dedução dos créditos estão corretos.

1 "Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante."
2 "Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição."
Fl. 3978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901724/2018-55

Atentando-se, por sua vez, ao item 8 do Termo de Verificação Fiscal (glosa de
ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA),
observa-se que a fiscalização aponta que diversos Conhecimentos de Transporte não
foram apresentados pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal sob a justificativa que os
documentos foram destruídos em um incêndio:
Em sua resposta ao TIAF a fiscalizada apresentou uma relação parcial dos
fretes de 2014, contendo apenas 7% do valor total dos fretes escriturados.
Posteriormente no Termo de Intimação Fiscal 02 foi novamente solicitado que
informasse se houve gastos com armazenagem, detalhar os fretes nas operações
de vendas (ressaltando essa diferença entre os valores apresentados e
escriturados). Além disto, solicitou-se explicação do porquê que na planilha
apresentada a DATEN é a destinatária de todos os fretes se a rubrica se trata de
Fretes nas operações de Venda, e ainda, caso os fretes se referissem a transporte
entre unidades, que fosse informado, e caso se referisse a compra de matéria
prima que fossem informados os dados do bem transportado.
Em sua resposta ao TIF 02, a fiscalizada informou que o que foi possível
levantar e recuperar os CT-e e os dados informados não contemplam, de fato, a
totalidade das operações. Tal fato se deve em virtude do sinistro ocorrido, que
será melhor detalhado no tópico 10, impossibilitando a composição da planilha
com os devidos apontamentos. Neste ponto, já frisamos que a alegação de
ocorrência de incêndio, ainda que com formalização de Boletim de Ocorrência,
não é suficiente para elidir o contribuinte da apresentação dos livros e
documentos fiscais. Caberia à interessada, ainda, a reconstituição da
escrituração, por iniciativa própria e antes de qualquer procedimento fiscal.
(grifei)
Contudo, no item III.4 do Recurso Voluntário, a empresa afirma que conseguiu localizar
“grande parte” destes documentos, anexos no doc. 03 do Recurso. Ainda que parte
destes documentos estejam ilegíveis, muitos deles são documentos eletrônicos cuja
visibilidade não se encontra comprometida. Assim, importante que a fiscalização se
manifeste sobre essas provas, avaliando a sua validade para reverter ainda que em parte
as glosas perpetradas pela fiscalização no item 8 do TVF.
Por fim, como fato novo que ocorreu após a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente sustenta que os débitos de IR e CSLL declarados nos
Pedidos de Compensação objeto do presente processo são indevidos em razão de
isenção reconhecida no Ato Declaratório Executivo 006435849 de 16/09/2020, com
efeitos desde 01/01/2014. Essencial que a fiscalização se manifeste sobre eventuais
reflexos desse reconhecimento de isenção ao presente processo, avaliando se eventuais
débitos declarados pelo sujeito passivo estão abrangidos pelo referido benefício fiscal, a
ponto de liberar crédito para a compensação com outros débitos declarados pelo sujeito
passivo no processo.
Essa discussão pode afetar diretamente o crédito pleiteado pelo sujeito passivo vez que,
uma vez admitido que o débito declarado está abrangido pela hipótese de isenção, o
crédito reconhecido em parte pela fiscalização pode ser compensado com débito de
outra natureza.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
elabore relatório fiscal conclusivo no qual:

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 3979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.306 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.901724/2018-55

(i)
Se pronuncie acerca do item III.1 do Recurso Voluntário (DO ERRO
DE FATO E DA REDUÇÃO INDEVIDA DO CRÉDITO RECONHECIDO
COMO VÁLIDO PELA PRÓPRIA DRF.) evidenciando se, de fato, o
contribuinte cometeu um erro no preenchimento de seu PER ou se os valores
considerados pela fiscalização para a dedução dos créditos estão corretos.
(ii)
Analise e enfrente as cópias dos conhecimentos de transporte anexados
aos presentes autos do doc. 3 do Recurso Voluntário, referente ao item III.4,
avaliando a validade e suficiência dessas provas para reverter ainda que em parte
as glosas perpetradas pela fiscalização no item 8 do TVF;
(iii)
Se pronuncie sobre eventuais reflexos do reconhecimento de isenção no
Ato Declaratório Executivo 006435849 de 16/09/2020, com efeitos desde
01/01/2014 ao presente processo, avaliando se eventuais débitos declarados pelo
sujeito passivo estão abrangidos pelo referido benefício fiscal, a ponto de liberar
crédito para a compensação com outros débitos declarados pelo sujeito passivo
no processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 3980
DF CARF MF
Documento nato-digital